Tribunal: TJPA
Processo: 0810583-89.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810583-89.2021.8.14.0040

APELANTE: PAULO VINICIOS SOUSA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 302, §1º, III do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período, em razão de atropelamento fatal de ciclista, com posterior evasão do local sem prestação de socorro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente de autoria e culpa apta a sustentar a condenação; (ii) verificar a alegada culpa exclusiva da vítima; (iii) analisar a possibilidade de afastamento da causa de aumento relativa à omissão de socorro; (iv) examinar a revisão da dosimetria da pena, com incidência da atenuante da confissão espontânea; e (v) averiguar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o afastamento da suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas por laudo pericial, prova testemunhal coesa e confissão parcial do réu, evidenciando a prática do delito e o nexo causal entre a conduta e o resultado morte.
4. A tese de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo probatório, prevalecendo a demonstração de imprudência do condutor, caracterizada pela condução em velocidade incompatível com as circunstâncias da via.
5. A causa de aumento prevista no art. 302, §1º, III do CTB deve ser mantida, uma vez que comprovada a evasão do local do acidente sem prestação de socorro, sendo insuficiente a alegação de medo para afastar a majorante.
6. A atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.
7. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, não se aplicando a vedação do art. 312-B do CTB à hipótese dos autos.
8. A suspensão do direito de dirigir constitui sanção legal cumulativa prevista no art. 302 do CTB, não sendo passível de afastamento pelo julgador, tampouco se mostrando desproporcional no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A prova testemunhal coerente, aliada à prova pericial e à confissão do réu, é suficiente para comprovar a autoria e a culpa em crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. 2. A fuga do local do acidente sem prestação de socorro configura a causa de aumento prevista no art. 302, §1º, III do CTB, sendo insuficiente a alegação de temor genérico para afastá-la. 3. A atenuante da confissão não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ. 4. É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, não incidindo a vedação do art. 312-B do CTB fora das hipóteses legais”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302, §1º, III; CTB, art. 312-B; CP, art. 44; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; STF, RE nº 597.270; TJPA, Apelação Criminal nº 0003177-73.2017.8.14.0401; TJPA, Apelação Criminal nº 0003824-64.2016.8.14.0057.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual,
à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
unicamente para substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Paulo Vinicios Sousa Silva, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas (ID 29953518), que, na Ação Penal nº 0810583-89.2021.8.14.0040, julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 302, §1º, III do Código de Trânsito Brasileiro (praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor), a ser cumprida em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período.

Narra a denúncia (ID 29953432) que, no dia 07/08/2021, por volta das 06:30h, na Avenida Perimetral Sul, em Parauapebas/PA, o denunciado, ao conduzir um veículo automotor, teria atropelado a vítima Raimundo Ferreira de Almeida, que trafegava de bicicleta, causando-lhe a morte ainda no local. O denunciado teria se evadido do local do acidente sem prestar socorro à vítima, sendo identificado posteriormente por meio de imagens de câmeras de segurança, o que possibilitou a localização do veículo com avarias compatíveis com o atropelamento, segundo confirmação da perícia técnica.

Em razões recursais (ID 29953534), o apelante sustenta a ausência de comprovação suficiente da autoria e, sobretudo, da culpa, afirmando que a condenação teria se baseado exclusivamente em depoimentos testemunhais contraditórios e dissociados das conclusões do laudo pericial. Afirma que que não trafegava em alta velocidade, conforme indicado pela perícia, inexistindo marcas de frenagem e elementos que indiquem condução imprudente.

Aduz que a dinâmica do acidente revelaria culpa exclusiva da vítima, a qual teria adentrado abruptamente na via, saindo de trás de veículos estacionados, impossibilitando qualquer reação eficaz do condutor.

Requer a redução da pena, com a aplicação da atenuante da confissão, a qual não teria sido devidamente valorada na dosimetria da pena, assim como a exclusão da causa de aumento decorrente da omissão de socorro, vez que não estaria configurada, destacando a desproporcionalidade na aplicação da penalidade de suspensão da CNH, a qual comprometeria sua subsistência profissional.

Ao final, clama pela reforma da sentença para absolvição e, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e afastamento da suspensão do direito de dirigir.

Em contrarrazões (ID 29953537), o apelado pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado (ID 30059890).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a examinar: se subsiste prova suficiente à manutenção da condenação do apelante pelo delito previsto no art. 302, §1º, III do Código de Trânsito Brasileiro; se há elementos aptos a afastar a conclusão sentencial quanto à imprudência do condutor e à causa de aumento decorrente da omissão de socorro; e, subsidiariamente, se é cabível a revisão da dosimetria da pena, com incidência da atenuante da confissão espontânea, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e afastamento ou redução da suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

A sentença condenatória reconheceu que o apelante, ao conduzir veículo automotor, atropelou a vítima Raimundo Ferreira de Almeida, que trafegava de bicicleta, causando-lhe a morte, e, na sequência, evadiu-se do local sem prestar socorro, fixando a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação pelo mesmo período.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso, passando à análise do mérito.

2. Mérito.

2.1. Da absolvição por insuficiência de provas. Culpa exclusiva da vítima.

A materialidade delitiva é incontroversa e encontra-se demonstrada pela denúncia, pelo relatório de missão, pelo laudo pericial de levantamento do local de crime com cadáver e pelos demais elementos constantes dos autos, os quais evidenciam a ocorrência do atropelamento fatal e o óbito da vítima em decorrência do acidente.

Também a autoria não comporta dúvida razoável.

A sentença registra, de modo coerente com o acervo probatório, que as testemunhas, guardas municipais que se encontravam em serviço, relataram que perceberam a passagem de um veículo em alta velocidade instantes antes do impacto, tendo, na sequência, encontrado a vítima ao solo, em estado gravíssimo, além de consignarem que o condutor não permaneceu no local para prestar qualquer auxílio.

A testemunha Mayara de Almeida Araújo Barros narrou em Juízo (ID 29953458):

“Que estava de serviço no dia dos fatos na viatura e passou um carro em alta velocidade, que foi até comentado pela depoente com seu colega. Que a depoente ouviu a batida mas não chegou a visualizar, e quando chegaram a frente o senhor estava no chão, espumando pela boca, momento em que chamaram o socorro. Que era um carro escuro. Que quando se aproximou da vítima não conseguiu mais detectar sinais vitais, que a bicicleta da vítima ficou jogada no meio da pista e bem amassada. Que o condutor do carro seguiu direto e não prestou socorro”.

A testemunha Cleidinon Lima da Cruz também narrou em Juízo (ID 29953458):

“Que estava de serviço no dia dos fatos, junto com Mayara e logo que passaram em frente ao Food Pebas se deparou com o acidente ocorrido. Que o automóvel colidiu na traseira da bicicleta da vítima, que o carro ia em alta velocidade e no momento da batida a vítima foi arremessada e colidiu em um dos caminhões que estava próximo. Que o veículo não prestou socorro e os guardas municipais isolaram o local e chamaram o SAMU, no entanto, quando o socorro chegou a vítima já não estava mais com vida. A pista não tem ciclovia, mas é uma pista dupla com acostamento. Que a vítima vinha do mesmo lado do acostamento, próximo aos caminhões”.

Soma-se a isso o fato de que o próprio réu, em interrogatório judicial, admitiu a ocorrência do acidente e reconheceu ter deixado o local, embora procure justificar sua evasão pelo receio de represálias populares. Afirma, porém, que não estava em alta velocidade.

Não procede a tese absolutória.

Nos delitos culposos de trânsito, a condenação exige demonstração de violação ao dever objetivo de cuidado, bem como do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado lesivo.

No caso, a instrução produziu elementos convergentes no sentido de que o apelante imprimia velocidade incompatível com as circunstâncias da via, vindo a colidir com a bicicleta conduzida pela vítima. A circunstância de as testemunhas não terem presenciado cada fração do evento não lhes retira credibilidade, sobretudo porque suas narrativas se harmonizam quanto aos aspectos centrais: velocidade elevada do veículo, impacto, gravidade das lesões e fuga do condutor.

A alegação defensiva de que o laudo pericial afastaria a alta velocidade ou evidenciaria culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo suficiente para infirmar o conjunto probatório. A inexistência de marcas de frenagem, por si só, não conduz à conclusão pretendida pela defesa; ao revés, pode igualmente ser compatível com a ausência de reação eficaz do condutor diante da condução imprudente.

Do mesmo modo, a invocação de que a vítima teria surgido repentinamente na via, saindo de trás de caminhões estacionados, permaneceu no campo das alegações, desacompanhada de prova idônea bastante para romper o nexo de causalidade reconhecido na sentença.

A tese defensiva de culpa exclusiva da vítima não se sustenta diante das provas produzidas, que confirmam a negligência do recorrente ao não observar o dever objetivo de cuidado ao conduzir o veículo.

Em matéria penal, para a absolvição com fundamento no art. 386, VII do CPP (insuficiência de provas), impõe-se a existência de dúvida razoável e consistente quanto à responsabilidade do acusado. Não é o que ocorre aqui. Ao contrário, o conjunto probatório revela que o apelante concorreu culposamente para o resultado morte, por imprudência na condução do automóvel.

2.2. Da exclusão ou afastamento da causa de aumento (omissão de socorro).

Igualmente deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 302, §1º, III do CTB.

A prova oral, bem como a própria admissão do apelante de que deixou o local logo após o atropelamento, evidencia que ele não prestou socorro à vítima. A justificativa de que teria agido assim por medo de populares não se mostra suficiente, no caso concreto, para afastar a majorante. Isso porque não há demonstração objetiva de risco atual e concreto à sua integridade física que tornasse impossível ou excessivamente perigosa a prestação de auxílio.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. OMISSÃO DE SOCORRO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a 3 anos, 6 meses e 18 dias de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, §2º e 303, §1º, c/c 302, §1º, III, todos da Lei nº 9.503/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação; e
(ii) analisar a possibilidade de afastamento da causa de aumento referente à omissão de socorro
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade do crime estão devidamente comprovadas pelos autos, com base nos elementos colhidos na instrução processual, incluindo o laudo necroscópico, os laudos de perícia de lesão corporal e a prova testemunhal, que relataram de forma coesa que o recorrente conduzia o veículo em alta velocidade e sob influência de álcool, atingindo as vítimas que trafegavam no acostamento da pista
.

4. A ausência de laudo pericial da dinâmica do acidente não obsta a comprovação da materialidade, podendo a prova técnica ser suprida por outros meios, conforme entendimento jurisprudencial
. Ademais, a embriaguez do acusado e o excesso de velocidade puderam ser aferidos por depoimentos testemunhais idôneos, o que confere legitimidade à condenação.

5. A tese defensiva de culpa exclusiva da vítima não se sustenta diante das provas produzidas, que confirmam a negligência do recorrente ao não observar o dever objetivo de cuidado ao conduzir o veículo.

6. No que tange à omissão de socorro, restou demonstrado que o acusado se evadiu do local do acidente sem prestar assistência às vítimas, razão pela qual se revela incabível o afastamento da causa de aumento de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A autoria e a materialidade dos crimes de homicídio e lesão corporal culposos na direção de veículo automotor podem ser comprovadas por provas testemunhais e periciais indiretas. 2. A embriaguez e
o excesso de velocidade do condutor caracterizam a violação do dever objetivo de cuidado e afastam a tese de culpa exclusiva da vítima
.
3. A fuga do local do acidente sem prestar socorro configura a causa de aumento prevista no art. 302, §1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro
”. (APELAÇÃO CRIMINAL – 0003177-73.2017.8.14.0401 27104814, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Desa. KEDIMA LYRA, Data do julgamento 19/05/2025) (grifos).

Ementa: DIREITO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRUDÊNCIA COMPROVADA. OMISSÃO DE SOCORRO. CIRCUNSTÂNCIA MAJORANTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por FRANCISCO SOUSA CALDAS contra sentença da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 302, §1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor com omissão de socorro). A defesa postulou a absolvição por ausência de culpa e atipicidade da conduta ou, subsidiariamente,
a exclusão da causa de aumento relativa à omissão de socorro
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura homicídio culposo na direção de veículo automotor, afastando-se a tese de ausência de culpa penalmente relevante;
(ii) estabelecer se é cabível a exclusão da causa de aumento de pena relativa à omissão de socorro, nos termos do art. 302, §1º, III, do CTB
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é coeso e suficiente para comprovar que o apelante agiu com imprudência, ao conduzir veículo em condições adversas, cansado, durante a madrugada e sob neblina, tendo invadido a faixa contrária e colidido frontalmente com a motocicleta da vítima, o que caracteriza violação ao dever objetivo de cuidado.

4. A alegação de que o acidente foi causado por fatores externos (ofuscamento por faróis, neblina e sinalização deficiente) não se sustenta diante da prova testemunhal e da confissão parcial do apelante, que evidenciam a previsibilidade e evitabilidade do resultado.

5. A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas por boletins de ocorrência, laudos periciais e depoimentos coerentes de testemunhas, corroborando a dinâmica narrada na denúncia.

6. A majorante da omissão de socorro é aplicável ainda que a vítima tenha morrido instantaneamente, pois o tipo penal pune a conduta omissiva em si, e não a eficácia do socorro. A alegação de fuga por medo não encontra amparo probatório e não afasta o dever legal de assistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A conduta de dirigir em condições adversas, com visibilidade reduzida e em estado de fadiga, caracteriza imprudência e enseja responsabilidade penal por homicídio culposo na direção de veículo automotor.
2. A omissão de socorro configura causa de aumento de pena no art. 302, §1º, III, do CTB, ainda que a vítima tenha morrido no local, sendo irrelevante a alegação de medo ou impossibilidade subjetiva de prestar assistência
”. (APELAÇÃO CRIMINAL – 0003824-64.2016.8.14.0057 32034803, 3ª Turma de Direito Penal, Rela. Desa. EVA DO AMARAL COELHO, Data do julgamento 13/11/2025) (grifos).

Ao que se extrai dos autos, o recorrente simplesmente evadiu-se, sendo certo que a assistência à vítima era medida exigível e juridicamente imposta.

Não só as testemunhas inquiridas, mas também as imagens colhidas pelas câmeras de segurança do local, apontam que o acusado, após colidir com a vítima, deixa o local, sem que houvesse qualquer movimentação no local, o que, portanto, afasta a tese por ele arguida.

2.3. Da redução da pena ao mínimo legal. Aplicação da atenuante da confissão.

No tocante à dosimetria, observo que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de detenção, tendo o Juízo aplicado o aumento de 1/3 (um terço) em razão da omissão de socorro, alcançando a pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período.

O apelante postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. De fato, a sentença menciona que o réu confessou a prática do fato, ainda que com ressalvas. Todavia, uma vez estabelecida a pena-base no piso legal, a incidência da atenuante não autoriza a redução aquém do mínimo abstratamente cominado, conforme redação contida na Súmula nº 231 do STJ.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois, incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

In casu
, não merece acolhimento à tese da inconstitucionalidade do referido enunciado, eis que ele encontra amparo no princípio da legalidade e no princípio do devido processo legal, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. A presença de atenuantes, assim, não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (Recurso Extraordinário nº 597.270), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

Nesse sentido caminha a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ: NÃO ACOLHIDO
. 1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de maneira fundamentada, permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA pena imposta ao ora apelante.
2. Quanto a possibilidade de aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade do agente, nos termos do artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal, e consequente redimensionamento da pena basilar para abaixo do mínimo legal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

3. NESTE CONTEXTO, É INVIÁVEL A SUPERAÇÃO DA MENCIONADA SÚMULA, "PORQUANTO SUA APLICAÇÃO REPRESENTA A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A QUESTÃO NELA TRATADA."
(STJ - AGRG NO RESP: 1873181 MS 2020/0106711-7, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DATA DE JULGAMENTO: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 12/03/2021). 4. Ademais, não existe determinação do Superior Tribunal de Justiça para suspensão dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da Súmula nº 231, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema. 5. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (Acórdão 18362661, Apelação Criminal 0010843-91.2018.8.14.0401, Roubo Majorado, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento 26/02/2024, Data do Documento 05/03/2024) (grifos).

O reconhecimento da confissão, portanto, ainda que em tese cabível, não produz efeito prático de redução da pena nesta hipótese.

2.4. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assiste razão ao recorrente nesse ponto.

O sentenciante assentou ser “impossível a conversão em pena restritiva de direitos, em conformidade com o art. 312-B do CTB”:

“Art. 312-B. Aos crimes previstos no §3º do art. 302 e no §2º do art. 303 deste Código não se aplica o disposto no
inciso I do caput

do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)”
.

A vedação contida no art. 312-B do CTB não alcança a hipótese dos autos, que versa sobre condenação pelo art. 302, §1º, III do CTB. Ausentes violência ou grave ameaça, sendo a pena aplicada inferior a 04 (quatro) anos e ostentando o apelante condições subjetivas favoráveis já reconhecidas na própria sentença — primariedade, regime inicial aberto e ausência de circunstâncias judiciais amplamente desabonadoras —, estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Desse modo, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 44, §2º do Código Penal.

2.5. Da reforma da pena de suspensão da CNH ou proibição para dirigir veículo automotor.

No que se refere à suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor, a insurgência defensiva não merece acolhimento. Trata-se de sanção cumulativamente prevista no próprio art. 302 do CTB, não constituindo faculdade do julgador afastá-la quando configurada a prática do delito.

Ademais, o prazo fixado guardou correspondência com a pena corporal aplicada, não se revelando desarrazoado nem desproporcional. O fato de o apelante exercer atividade profissional relacionada à condução de veículo não elide a incidência da reprimenda legal.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
unicamente para substituir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, mantidos, no mais, a condenação pelo art. 302, §1º, III do Código de Trânsito Brasileiro, o
quantum
da pena e a suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo fixado na sentença,
nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2026